Tribunal: TJSP
Processo: 2176091-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 3) Alegação de impenhorabilidade - Inocorrência - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176091-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37666
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176091-13.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADO: ANTONIA BENEDITA DE ADUS PROENCA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. 1)
Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do
imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de
proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo -
Precedentes do STJ. 2) Imunidade tributária - Não gozam as
empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade
sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 3)
Alegação de impenhorabilidade - Inocorrência - Decisão
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, insurgindo-se contra a
decisão de fls. 128/130 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz
Gustavo Müller Lorenzato, que, em sede de execução fiscal
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, rejeitou
exceção de pré-executividade por entender que a executada não faz
jus à imunidade tributária e é parte legítima para figurar no polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação.
Sustenta a agravante que a imunidade recíproca é
considerada também para as empresas públicas e sociedades de
economia mista que desenvolvem atividades com monopólio estatal
e/ou prestação de serviço público essencial, aduzindo que a CDHU não
é destinada a atividade econômica. Alega ilegitimidade passiva, em
razão de contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda
de imóvel e outras avenças, firmado com o mutuário, que se
responsabiliza pelo pagamento dos tributos e taxas que venham a
incidir sobre sua unidade habitacional, aduzindo ainda não exercer a
posse do bem. Por fim, sustenta a impenhorabilidade da propriedade
dos imóveis.
Tempestivo e preparado (fls. 20/21), o agravo foi
recebido sem a concessão do efeito pleiteado (fls. 119/120).
Contraminuta às fls. 122/128.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 ajuizada em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO CDHU e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ANTONIA BENEDITA DE ADUS PROENÇA.
1) Da Ilegitimidade Passiva
Sustenta a agravante que é parte ilegítima para
responder pelo tributo, por ter firmado contrato de “Cessão de Posse e
Promessa de Compra e Venda do Imóvel” com o mutuário antes da
ocorrência do fato gerador do tributo.
No entanto, a controvérsia ora instaurada nos autos
não mais persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a
Fazenda Pública Municipal pode considerar legitimado tanto o
compromissário vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34
do CTN.
Este entendimento restou pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em sede de
recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006.
3. 'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009).
Nesse
sentido,
foram
proferidas
decisões
monocráticas, nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em
consonância com o posicionamento firmado pelo STJ em recurso
repetitivo (REsp 1.426.065/SP; REsp 1.619.112/SP).
2) Da imunidade tributária
A agravante é sociedade de economia mista e
como tal sujeita ao regime jurídico de direito privado, diante do que
não há que se falar em sujeição ao benefício constitucional da
imunidade recíproca.
Embora seu capital seja majoritariamente público,
não deixa a agravante de ser pessoa jurídica de direito privado e
regida por normas de direito privado.
Senão por isso, a despeito da constituição de seu
capital social encontrar-se vinculada ao Estado de São Paulo as
atividades da agravante não caracterizam uma exclusividade cujo
exercício seja imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto,
não obstante dirija-se ao atendimento de projetos habitacionais
populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado,
confronta com outras empresas do setor privado e, por isso, conceder a
esta a imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o, da CF é de rigor.
A regra insculpida no art. 173, § 2o, da Constituição
Federal é clara ao colocar a empresa pública e a sociedade de
economia mista na mesma condição das empresas privadas, não
havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja extensivo à
outra.
Assim, não importa a forma como desenvolve sua
atividade, pois, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se escorar no instituto da imunidade, posto
que os imóveis encontram-se cadastrados em seu nome e, na forma do
art. 34 do CTN, atrai para si a condição de contribuinte.
3) Da alegada impenhorabilidade
A alegação de impenhorabilidade também não
prospera, posto que, tratando-se de sociedade de economia mista,
seus bens podem ser penhorados, excetuando aqueles que estiverem
vinculados à prestação do serviço público.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, consoante
ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BENS DE SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade
de
economia
mista,
posto
consubstanciar
personalidade jurídica de direito privado, sujeita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na cobrança de seus débitos ao regime comum das
sociedades em geral, nada importando o fato de
prestarem serviço público, desde que a execução
da função não reste comprometida pela constrição.
Precedentes. 2. Recurso Especial desprovido” (REsp
521047/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 20/11/2003).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)